Tribunal: TJDFT
Processo: 0002856-29.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de receptação, inviável a absolvição do réu, pois no referido crime, segundo construção jurisprudencial, há inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar a origem lícita do bem.

2. Inviável a desclassificação para a receptação culposa quando as circunstâncias do caso demonstram que o réu tinha plena ciência de que se tratava objeto de crime, ficando evidenciado o dolo do agente.

3. Apelação conhecida e não provida.